Tribunal: TJPA
Processo: 0001890-96.2004.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001890-96.2004.8.14.0024

APELANTE: S&L QUEIROZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - EPP

APELADO: MUNICIPIO DE ITAITUBA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE ITAITUBA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. TERMO INICIAL PARA A CORREÇÃO MONETÁIRA. SÚMULA Nº 14 DO STJ.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível interposta por
S&L QUEIROZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.,
contra
decisão proferida pelo Juízo de Direito da
1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba
, nos autos do Cumprimento de Sentença, que acolheu parcialmente a impugnação ao Cumprimento de Sentença
para reconhecer o excesso de execução, deixando de homologar os cálculos de ambas as partes e determinando que os honorários de sucumbência sejam corrigidos monetariamente desde a data de ajuizamento da ação.

II. Questão em discussão

2.

A questão consiste em verificar se deve ser reformada a decisão que
determinou que os honorários de sucumbência sejam corrigidos monetariamente desde a data de ajuizamento da ação.

III. Razões de decidir

3.
No caso concreto, o cumprimento de sentença diz respeito apenas aos honorários de sucumbência, que foram arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.

4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica, devendo ser considerado como termo inicial da correção monetária referente a honorários advocatícios fixados com base no valor da causa a data do ajuizamento da ação. Súmula nº 14 do STJ.

5.
Quanto ao suposto cerceamento de defesa e
decisão
ultra petita
, não merecem prosperar as alegações do recorrente, uma vez que não se vislumbra qualquer ofensa aos direitos do Apelante.

6.
A decisão
recorrida deve ser mantida
.

IV. Dispositivo

7. Recurso conhecido e desprovido.

__________

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigo 85,
§ 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ – Súmula nº 14;
STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2307301 PR 2023/0058155-0, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 20/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2024; TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0052070-51.2010.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/12/2024; TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00010798520098140049 15488310, Relator.: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Julgamento: 01/08/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO à Apelação
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 39ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 17 de novembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível (
processo nº

0001890-96.2004.8.14.0024
– PJE)

interposta por
S&L QUEIROZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.,
contra
decisão proferida pelo Juízo de Direito da
1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba
, nos autos do Cumprimento de Sentença que acolheu parcialmente a impugnação ao Cumprimento de Sentença
para reconhecer o excesso de execução, deixando de homologar os cálculos de ambas as partes e determinando que os honorários de sucumbência sejam corrigidos monetariamente desde a data de ajuizamento da ação.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

Desta forma, os honorários de sucumbência devem ser corrigidos monetariamente desde a data do ajuizamento da ação, isto é, desde 26/11/2004 (id 26416511 - Pág. 1), e os juros de mora a partir da data do trânsito em julgado, qual seja, 02/02/2022 (id 49068979). Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
a impugnação ao cumprimento de sentença, apenas e tão somente para reconhecer o excesso de execução. Todavia, DEIXO DE HOMOLOGAR OS CÁLCULOS DE AMBAS AS PARTES e determino a intimação da parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo corrigir monetariamente os honorários sucumbenciais, pelo INPC, desde a data da distribuição da ação, e fazendo incidir juros de mora a partir do trânsito em julgado.

Em razões
recursais (Id. 20367482), o Apelante, suscita, em síntese, ofensa aos princípios do Contraditório e Ampla Defesa, pelo cerceamento de defesa, além de alegar que se trata de decisão
ultra petita
quando o Juízo de primeiro grau determinou o pagamento da diferença de R$ 403.050,91 (quatrocentos e três mil e cinquenta reais e noventa e um centavos), pois o recorrente já havia depositado valores antecipados na conta.

Aduz que, no caso de imputação dos ônus sucumbenciais, deve ser levado em consideração o Princípio da Causalidade, segundo o qual responde por tais verbas aquele que deu causa ao processo.

Alega que era polo ativo contra a Fazenda Pública e, em razão de perda de prazo, virou réu, e que a aplicação de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa em um valor tão expressivo é penalidade excessiva.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão recorrida e determinar que seja considerado o valor apurado em impugnação ao Cumprimento de Sentença para aceitar como verdadeiro o valor remanescente a ser recolhido ao Procuradores da Fazenda Pública de Itaituba no valor de R$ 57.490,20 (cinquenta e sete mil quatrocentos e noventa reais e vinte centavos).

O Apelado apresentou contrarrazões (Id. 20367484), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Encaminhados os autos aos Ministério Público que se manifestou pela não intervenção, uma vez que se trata exclusivamente de honorários de sucumbência (Id. 24192750).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da Apelação passando a examiná-la.

A questão em análise consiste em verificar se deve ser reformada a decisão que
determinou que os honorários de sucumbência sejam corrigidos monetariamente desde a data de ajuizamento da ação.

No caso concreto, o cumprimento de sentença diz respeito apenas aos honorários de sucumbência, que foram arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.

Contudo, há controvérsia acerca do termo inicial para o cálculo de juros e correção monetária, pois o Município Exequente requereu o pagamento da quantia de R$ 1.438.483,54 (um milhão quatrocentos e trinta e oito mil quatrocentos e oitenta e três reais e cinquenta e quatro centavos), considerando como termo inicial a data da citação do Executado, ora Apelante, qual seja 18/01/2005, enquanto o Executado argumentou que a correção e os juros de mora devem incidir após o trânsito em julgado, devendo ser considerado como termo inicial a data de 01/02/2022.

Acerca do tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto ao termo inicial da correção monetária referente a honorários advocatícios fixados com base no valor da causa, devendo ser considerada a data do ajuizamento da ação. Senão, vejamos:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. NULIDADE DE SENTENÇA. DESCABIMENTO. DEFESA APRESENTADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. SÚMULA Nº 568/STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. HONORÁRIOS RECURSAIS. NATUREZAS DISTINTAS. RAZÕES DISSOCIADAS. SÚMULA Nº 284/STF. CONHECIMENTO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A apresentação de contrarrazões pelo réu citado para responder à apelação possibilita a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais caso o referido recurso não seja provido. Precedentes. 2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o termo inicial da correção monetária referente a honorários advocatícios fixados com base no valor da causa é a data do ajuizamento da ação e o termo inicial dos juros de mora é a data do trânsito em julgado
. 3. Os honorários recursais estão intrinsecamente ligados aos honorários de sucumbência previamente fixados, mas há clara distinção entre a natureza jurídica de cada um deles, de sorte que os julgados suscitados pela recorrente não têm aplicação na espécie. 4. Estando as razões do agravo interno dissociadas do que decidido pelo relator, é inadmissível o inconformismo, tendo em vista a deficiência de fundamentação, conforme a incidência analógica da Súmula nº 284 do Supremo Tribunal Federal. 5. Agravo interno não conhecido. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2307301 PR 2023/0058155-0, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 20/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2024 – Grifo nosso)

Nesse sentido, a Corte Superior fixou a tese por meio da Súmula nº 14:

Súmula nº 14 - Arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide a partir do respectivo ajuizamento. (STJ - Data da Publicação - DJ 14.11.1990 p. 13025)

Assim, cumpre estabelecer que, determinada a verba honorária em quantia certa, a correção monetária deve ocorrer a partir da data de ajuizamento da ação, enquanto os juros de mora devem incidir a partir do trânsito em julgado da decisão que a fixou.

Da mesma forma, este Egrégio Tribunal de Justiça já decidiu:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. PREQUESTIONAMENTO FICTO. 1. Embargos de declaração opostos com a alegação de omissão no acórdão em relação à atualização do valor do proveito econômico para fins de cálculo dos honorários advocatícios e quanto ao índice de correção monetária e juros aplicáveis. 2. As questões em discussão consistem em: (i) definir se há omissão no acórdão quanto à extinção da obrigação tributária pelo pagamento administrativo e à atualização do proveito econômico; e (ii) determinar o índice de correção monetária e os juros moratórios aplicáveis aos honorários de sucumbência. 3. O primeiro ponto levantado não configura omissão, pois a matéria relativa à extinção da obrigação tributária não foi suscitada antes do julgamento do acórdão embargado, além disto, constata-se que houve a extinção do crédito tributário com o pagamento realizado administrativamente e não a quitação das custas processuais e honorários advocatícios decorrentes do ajuizamento da ação de execução. 4. A ausência de definição sobre os índices de correção monetária e juros de mora constitui omissão sanável, por se tratar de matéria de ordem pública. 5.
Aplicação da Súmula 14 do STJ, fixando a correção monetária pelo IPCA-E desde o ajuizamento da ação, e juros de mora de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado da decisão
. 6. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos para sanar a omissão relativa à correção monetária e juros moratórios incidentes sobre os honorários advocatícios de sucumbência. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0052070-51.2010.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/12/2024 – Grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - POSSIBILIDADE DO PATRONO DE EXECUTAR HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - LEGITIMIDADE CONCORRENTE DO ADVOGADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - EXECUÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS DA AÇÃO PRINCIPAL - INTELIGÊNCIA DOS ARTS . 23 E 24, § 1º DA LEI Nº 8.906/94 - POSSIBILIDADE - CORREÇÃO MONETÁRIA - JUROS DE MORA - INCIDÊNCIA - NÃO CONFIGURAÇÃO DE ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA - DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURADOS - LITIGÂNCIA DE MÁ-FE - NÃO OCORRÊNCIA - REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 3.
Neste sentido, quanto à incidência de correção monetária, verifica-se que esta deve ocorrer a partir da data da propositura da demanda, para atualização da base de cálculo dos honorários de sucumbência. Referido entendimento foi pacificado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, que fixou a tese, por meio da súmula de n. 14, de que "arbitrados os honorários advocatícios sucumbenciais em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide a partir do respectivo ajuizamento".
4. Já os juros de mora, todavia, devem incidir somente a partir do trânsito em julgado da sentença porque, antes dela, não há fixação de honorários advocatícios de sucumbência e a exigibilidade do crédito, a princípio, está condicionada à efetiva formação do título executivo. 5. Quanto à suposta ocorrência de ato atentatório à dignidade da justiça, in casu, não se vislumbra. 6. No que concerne à alegação do apelante de existência de ato que justifique a fixação de indenização a título de dano moral. No caso sub examine, não restou demonstrada a ocorrência de danos a ensejar a condenação dos apelados a indenização por danos morais. 7. Por fim, na hipótese, não há falar em litigância de má-fé por parte do apelado, pois tem o direito de interpor impugnação ao cumprimento de sentença, a qual não foi acolhida pelo juízo, não havendo, portanto, que se falar a respeito dessa. 8. Recurso de Apelação Conhecido e Parcialmente Provido, para dar prosseguimento ao cumprimento de sentença, para que seja realizada auditoria contábil e financeira na apelada com o fim de comprovar se houve ou não o pagamento pleiteado pela recorrente, tendo em vista o reconhecimento da legitimidade concorrente do patrono da parte requerida para requerer a execução dos honorários fixados na sentença, o qual pode ocorrer nos mesmos autos da ação principal, face a possibilidade de execução dos honorários, de ofício, determino que a incidência de correção monetária, deve ocorrer a partir da data da propositura da demanda, para atualização da base de cálculo dos honorários de sucumbência e os juros de mora, devem incidir somente a partir do trânsito em julgado da sentença. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00010798520098140049 15488310, Relator.: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Julgamento: 01/08/2023 – Grifo nosso)

Portanto, não merece prosperar a alegação acerca do termo inicial para a correção monetária, pois consta-se que está correta a decisão que determinou
que os honorários de sucumbência sejam corrigidos monetariamente desde a data de ajuizamento da ação.

Quanto ao suposto cerceamento de defesa e
decisão
ultra petita
, não merecem prosperar as alegações do recorrente, uma vez que não se vislumbra qualquer ofensa aos direitos do Apelante.

Desse modo, de acordo com a jurisprudência da Corte Superior e deste Egrégio Tribunal de Justiça, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à APELAÇÃO
, para manter a decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que Embargos Declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/11/2025